Tribunal: TJES
Processo: 5012979-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Diego Couto Moraes visando à reforma da decisão monocrática que, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC, não conheceu do agravo de instrumento originário em razão da deserção. Sustentou o agravante, em síntese, que o preparo seria desnecessário por discutir-se, no mérito do recurso, o próprio direito à gratuidade da justiça. Alegou ainda ter apresentado declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, afirmando que o indeferimento do pedido sem possibilidade de contraditório violou garantias constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é exigível o recolhimento do preparo recursal em agravo de instrumento cujo mérito principal não versa sobre a gratuidade de justiça, mas que contenha pedido incidental de assistência judiciária gratuita; (ii) definir se a inércia da parte em comprovar a hipossuficiência e, posteriormente, recolher o preparo, legitima o reconhecimento da deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento por deserção, em razão do não recolhimento do preparo após indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade da justiça.

4)
O pedido de assistência judiciária gratuita fora formulado apenas nesta instância recursal, como questão incidental, não constituindo objeto principal do agravo de instrumento, que tratava de pedido de conexão de ações, suspensão de liminar de busca e apreensão e descaracterização da mora contratual.

5)
A relatoria, com fundamento no §2º do art. 99 do CPC, determinou a intimação do agravante para comprovar a condição econômica, não tendo este apresentado qualquer documento adicional, configurando-se a preclusão.

6)
Após o indeferimento do benefício, fora o agravante novamente intimado para recolher o preparo, tendo-se mantido inerte, o que atraiu a penalidade processual da deserção.

7)
A jurisprudência do STJ mencionada pelo agravante (AgInt no REsp 1937497/SP) não se aplica à hipótese, pois cuida de casos em que o mérito do recurso é a própria gratuidade, diferentemente da situação em análise, em que o benefício fora pleiteado unicamente para afastar o recolhimento das custas.

8)
A preclusão, resultante da dupla inércia do agravante, impossibilita nova análise da matéria, não havendo nos autos qualquer fato novo que justifique a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de preparo em agravo de instrumento cujo mérito principal não versa gratuidade de justiça, somada à inércia da parte em comprovar a hipossuficiência e recolher as custas após indeferimento do benefício, autoriza o não conhecimento do recurso por deserção.

2. O §2º do art. 99 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de exigir comprovação da condição econômica da parte quando houver dúvida fundada sobre a alegação de hipossuficiência.

3. A jurisprudência do STJ que dispensa preparo em casos que discutem o próprio direito à gratuidade não se aplica quando o pedido é incidental e o mérito do recurso diverso.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 932 do CPC; §2º e §7º do art. 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012979-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO COUTO MORAES

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Diego Couto Moraes tendente à reforma da decisão monocrática que, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC, não conheceu do agravo de instrumento originário em razão da deserção. Sustenta o agravante, em síntese, que o preparo seria desnecessário por se discutir, no mérito do recurso, o próprio direito à gratuidade da justiça. Alega ainda ter apresentado declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, afirmando que o indeferimento do pedido sem possibilidade de contraditório violou garantias constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é exigível o recolhimento do preparo recursal em agravo de instrumento cujo mérito principal não versa sobre a gratuidade de justiça, mas que contenha pedido incidental de assistência judiciária gratuita; (ii) definir se a inércia da parte em comprovar a hipossuficiência e, posteriormente, recolher o preparo, legitima o reconhecimento da deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento por deserção, em razão do não recolhimento do preparo após indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade da justiça.

4)
O pedido de assistência judiciária gratuita fora formulado apenas nesta instância recursal, como questão incidental, não constituindo objeto principal do agravo de instrumento, que tratava de pedido de conexão de ações, suspensão de liminar de busca e apreensão e descaracterização da mora contratual.

5)
A relatoria, com fundamento no §2º do art. 99 do CPC, determinou a intimação do agravante para comprovar a condição econômica, não tendo este apresentado qualquer documento adicional, configurando-se a preclusão.

6)
Após o indeferimento do benefício, fora o agravante novamente intimado para recolher o preparo, tendo-se mantido inerte, o que atraiu a penalidade processual da deserção.

7)
A jurisprudência do STJ mencionada pelo agravante (AgInt no REsp 1937497/SP) não se aplica à hipótese, pois cuida de casos em que o mérito do recurso é a própria gratuidade, diferentemente da situação em análise, em que o benefício fora pleiteado unicamente para afastar o recolhimento das custas.

8)
A preclusão, resultante da dupla inércia do agravante, impossibilita nova análise da matéria, não havendo nos autos qualquer fato novo que justifique a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de preparo em agravo de instrumento cujo mérito principal não versa gratuidade de justiça, somada à inércia da parte em comprovar a hipossuficiência e recolher as custas após indeferimento do benefício, autoriza o não conhecimento do recurso por deserção.

2. O §2º do art. 99 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de exigir comprovação da condição econômica da parte quando houver dúvida fundada sobre a alegação de hipossuficiência.

3. A jurisprudência do STJ que dispensa preparo em casos que discutem o próprio direito à gratuidade não se aplica quando o pedido é incidental e o mérito do recurso diverso.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 932 do CPC; §2º e §7º do art. 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir o acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da deserção.

Após percuciente análise dos autos, adianta-se que o presente Agravo Interno não comporta provimento, devendo a decisão recorrida ser mantida integralmente, pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Isso porque, a
controvérsia não orbita em torno do direito material à gratuidade da justiça em si, mas, antes, das consequências processuais decorrentes do descumprimento, pela parte recorrente, de ônus que lhe fora expressamente imputado
.

O itinerário processual que culminou na decisão agravada revela, de forma inequívoca, que foram asseguradas ao agravante todas as oportunidades para viabilizar a admissibilidade do recurso originário, tendo este, todavia, optado pela inércia, atraindo para si os consectários legais da omissão.

De plano, cumpre salientar, para a precisa delimitação da controvérsia, que
o
a
gravo de
i
nstrumento originário não tinha o benefício da gratuidade da justiça como objeto principal
.

Trata-se, em verdade, de pleito formulado originariamente nesta instância recursal, porquanto a decisão agravada, proferida pelo juízo
a quo
, limitou-se a deferir o pedido liminar de busca e apreensão formulado pela instituição financeira, sem qualquer incursão sobre a condição econômica do ora agravante.

A matéria de mérito do recurso de agravo de instrumento era outra, versando sobre questões de alta relevância para o deslinde da causa principal, a saber:

A reforma da decisão que indeferiu o pedido de conexão de ações;

A suspensão da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio;

A discussão sobre a descaracterização da mora do devedor em face de supostas cobranças abusivas no contrato de financiamento
.

O pleito de gratuidade, portanto, figurava como questão incidental e inédita, manejada unicamente para isentar o recorrente do recolhimento das custas do agravo.

Destarte, esta relatoria, deparando-se com o pleito de gratuidade e vislumbrando, a partir dos elementos dos autos —
notadamente a celebração de contrato de financiamento para aquisição de veículo
—, fundadas razões para questionar a real impossibilidade de a parte arcar com as despesas processuais, determinou, em estrita observância ao poder-dever insculpido no §2º do art. 99 do Código de Processo Civil, a intimação do recorrente para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nada obstante, conforme certificado na decisão de Id. 10564969, o agravante, embora devidamente intimado, "
permaneceu inerte
".

Diante de tal quadro, outra não poderia ser a solução senão o indeferimento do benefício postulado.

Impõe-se reconhecer que a fase de comprovação da hipossuficiência fora encerrada pela preclusão, decorrente da inação do próprio interessado.

Por conseguinte, indeferida a gratuidade, e em nova demonstração de respeito ao devido processo legal, este juízo, em cumprimento ao que dispõe o §7º do art. 99 do CPC, determinou a intimação do agravante para que efetuasse o recolhimento do preparo.

Mais uma vez, e de forma determinante, "
o agravante se manteve inerte
".

O recorrente, na peça do agravo interno, ampara a tese na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual seria desnecessário o preparo em recurso que visa a discutir o próprio benefício da gratuidade.

Tal entendimento, de fato, encontra-se consolidado, como se observa do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADO
. [...]
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
. [...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1937497 SP 2021/0140476-2, Relator: MIN. RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Contudo, a hipótese dos autos é outra.

A
ratio decidendi
do precedente do Superior Tribunal de Justiça visa a proteger o recurso cujo mérito principal é a própria concessão do benefício da gratuidade.

Todavia, o agravo de instrumento em análise, possui objetos de mérito distintos e autônomos, buscando precipuamente a reforma da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de conexão de ações, a suspensão da liminar de busca e apreensão e a discussão sobre a descaracterização da mora contratual.

Nesse contexto, o pleito de gratuidade configura matéria estritamente preliminar, manejada como pressuposto para a análise de tais questões meritórias.

Portanto, a deserção que fulminou o recurso, não decorreu da exigência de preparo para se discutir a gratuidade, mas fora o consectário lógico da dupla e qualificada inércia do agravante em pleito acessório: primeiro, em atender à determinação para comprovar a condição; e, segundo, em recolher o preparo após o indeferimento fundamentado do benefício.

A jurisprudência do STJ não oferece guarida à parte que, instada a colaborar com o juízo, opta pela desídia processual, especialmente em matéria incidental ao mérito principal do recurso.

O caso, à evidência, não é de paradoxo, mas de preclusão, instituto que sanciona a inércia da parte no cumprimento dos ônus processuais.

Por conseguinte, evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.